Tribunal: STF
Processo: HC 248705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 Petição n. 149.749/2024 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO PELA QUAL NÃO CONHECIDA IMPETRAÇÃO: DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 606/STF. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO: INOCORRÊNCIA. MANTIDO 
O NÃO CONHECIMENTO E O ARQUIVAMENTO DA IMPETRAÇÃO.



                            Relatório



    1. Embargos de declaração contra decisão de não conhecimento de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício de “todos réus Transitados e Julgados no país por ter posse menor a 40 gramas de Maconha”, apontado-se como autoridade coatora o “STF”.



    Na decisão impugnada asseverou-se a deficiência na instrução do pedido e a incidência da Súmula n. 606/STF (doc. 4). 



    Pelo que se pode inferir da inicial carente de dados, apontou-se como autoridade coatora este Supremo Tribunal, em razão do julgamento no Plenário do Recurso Extraordinário n. 635.659-RG. O ato questionado é, portanto, objeto de processo específico de competência deste Supremo Tribunal.



    Anotou-se incidir, na espécie, a cognição firmada no Habeas Corpus n. 137.701-AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).



    Registrou-se, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus 
n. 170.328, reafirmou a validade e a plena aplicabilidade da Súmula 
n. 606, inclusive em relação ao atos judiciais monocráticos dos Ministros deste Supremo Tribunal. 



    Esclareceu-se que o enunciado sumular é aplicável à presente impetração, considerando as decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 635.659-RG, pois se questiona neste habeas a atuação judicial de órgão deste Supremo Tribunal pela via inadequada do habeas corpus.



    O trânsito em julgado foi certificado em 12.11.2024.



     



    2. Pela Petição/STF n. 149.749/2024, o impetrante (que não é advogado) apresenta “petição de embargos de declaração”, articulando argumentação de difícil compreensão, na qual se limita a reproduzir os artigos 337 a 340 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e a realçar:



     “A matéria não comporta discussão mínima, para competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão? Se é claro na Petição o Teor da LIBERDADE de todos réus Transitados e Julgados no país por ter posse menor a 40 gramas de Maconha, levando em consideração a Primariedade, visto que na RE 635.659? A existência de uma Decisão, de uma Súmula, RE 635.659, que condiz com o pedido, dar lhe como desprovido, é Omissão. Pela proferida decisão HC 248705, podemos SUMULAR, que RE 635.659 não tem validade legal, ou entra em contradição. A decisão em focar em como é ‘FEITO UM HC’ e não a sua matéria proposta, sem argumentativa da tal, não esclarece a Decisão nele proferida com seu sumo TEOR. (...)



    Termo acima que solicito para Deferimento o Embargos de Declaração da Decisão Proferida esclarecendo obscuridade sobre o Teor do Habeas Corpus, e não como ele foi feito ou proposto” (doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na decisão embargada foram apontados óbices intransponíveis ao exame da pretensão, consistentes na ausência mínima de comprovação documental e na incidência da Súmula n. 606/STF.



    Sem anexar os documentos faltantes à inicial ou refutar os fundamentos apresentados, o impetrante limita-se a afirmar omissão do julgado. 



    4. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    5. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório no acórdão impugnado, mas reafirmar a alegada ilegalidade supostamente praticada pelo Supremo Tribunal Federal no cumprimento da decisão proferida pelo Plenário no Recurso Extraordinário n. 635.659. 



    6. Sua pretensão é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, 
[a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC 
n. 213.357-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.6.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 215.725-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 23.8.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 
2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 
3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 



    7. Pelo exposto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas e considerando a certificação do trânsito em julgado 
(doc. 3), nada a prover, mantido o não conhecimento da impetração.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora